Tribunal: STF
Processo: Rcl 73839
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de São João Evangelista/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 4400034-55.2023.8.13.0628.



    Nos termos da inicial, o reclamante “foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pelo juízo criminal da Comarca de São João Evangelista/MG, tendo cumprido 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias da sua pena total”. Em sede de apelação, o Tribunal de origem “deu provimento ao recurso, no sentido de decotar a condenação do Reclamante, reduzindo a pena para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”.



    A defesa alega que “foi comunicada da decisão do Tribunal de Justiça Mineiro, todavia a Vara de Execuções Penais da Comarca de São João Evangelista não procedeu à retificação do atestado de pena”.



    Sustenta, em síntese, que “a inercia da Vara de Execuções Penais em realizar a retificação do atestado de Pena submeteu o reclamante ao regime de pena mais gravoso, violando, via de consequência, a Súmula Vinculante nº 56”.



    Pleiteia a retificação do atestado de pena e transferência do reclamante ao regime aberto. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APENADO BENEFICIADO COM A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO OBSTANDO O APENADO A CUMPRIR SUA PENA NO REGIME APROPRIADO EM RAZÃO DE FALTA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A SV 56. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante. 



    A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado n. 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando-se que a autoridade reclamada não impôs, ao ora reclamante, o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito.



    Deveras, o Juízo reclamado informou que “a pena consolidada foi em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias, o que foi devidamente inserido em seu atestado de pena”, e que, em 07/11/2024, “foi concedida ao paciente a progressão do regime fechado para o semiaberto e indeferido o pedido de prisão domiciliar”. 



    Como bem destacou o Parquet Federal, “não há se falar na manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, porquanto encontra-se, atualmente, no regime semiaberto. Em que pese tenha sido condenado a cumprir pena no regime semiaberto, conforme acórdão que julgou a apelação, teve o seu regime regredido em razão da prática de falta grave”. 



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020)



    Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente